Tribunal: TJPA
Processo: 0000004-45.2013.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000004-45.2013.8.14.0057

APELANTE: JOEL OLIVEIRA TORRES

ADVOGADO DATIVO: MICHELL BRUNO BATISTA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, §2º, I
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CPB.
1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Especial Relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ. Condenação que não foi lastreada unicamente no procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, de modo que descabe qualquer alegação no sentido de sua suposta violação.
2)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROVIMENTO
.
Examinada as valorações do art. 59, do CPB na primeira etapa da marcha dosimétrica, constatou-se a idoneidade da fundamentação manejada
a quo
acerca das circunstâncias do crime. Deste modo, em se constatando a presença de aresto judicial valorado negativamente, autorizado está o distanciamento proporcional da pena-base. Súmula nº 23 desta Corte
.
3) PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO
. Uso da arma de fogo que restou caracterizado pelas provas coletadas nos fólios, na fase coercitiva e em juízo, com oitiva da vítima e do agente policial, fornecendo fartos elementos que comprovam que o delito foi executado mediante arma de fogo. Súmula nº 14 desta Corte. Pena final mantida intacta
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA (
ID – 13681791
), que o condenou, juntamente com o corréu
AFONSO RONALDO BATISTA GOMES,
pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II,
do Código Penal Brasileiro
,
cada qual
,

à sanção de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
ID – 13681797
), a defesa arguiu preliminarmente violação ao procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no art. 226 do CPP. No mérito, requereu a absolvição do apelante sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas. Subsidiariamente, pugnou a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da majorante aplicada relativa ao emprego de arma de fogo sob argumentação de ausência de apreensão e perícia que ateste a potencialidade lesiva do instrumento.

Nas contrarrazões (
ID – 13681808
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
14604519)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 13676595
)
:

“
Consta do anexo procedimento policial que no dia 20 de dezembro de 2012, a vítima Sandra Márcia Lopes Rei conduzia uma motocicleta Honda Biz 125 EX, de cor vermelha, ano/modelo 2012/2013, sem placas, pela Rua Pedro Viana, acompanhada pela testemunha Leonice de Sousa Pereira, quando foram abordadas pelos acusados, que naquela ocasião estavam em uma motocicleta tipo fan, de cor de vinho.

Na oportunidade o segundo acusado estava conduzindo referida motocicleta de cor vinho, enquanto o primeiro acusado estava na garupa, tendo este último anunciado o assalto com uma arma de fogo, ordenando que a vítima Ihee entregasse a motocicleta Honda Biz.

Que em seguida o primeiro acusado assumiu a direção da motocicleta da vítima e passou a empreender fuga, juntamente com o segundo acusado, que estava na outra motocicleta.

Ato contínuo a vítima acionou uma guarnição da polícia militar, que saiu em perseguição aos acusados, conseguindo efetuar a prisão dos mesmos, juntamente com o veículo subtraído.

Vale ressaltar que na delegacia de polícia as vítimas reconheceram os acusados como os assaltantes
.”.

Assim, foi o apelante e o outro corréu denunciados como incursos no artigo 157,

§2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II
, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

O corréu AFONSO RONALDO BATISTA GOMES não foi localizado para fins de intimação da sentença e intento de recorrer, sendo procedida sua citação por edital (
ID –
13681805
).

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa alegou, inicialmente, de modo preliminar, violação ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, o qual versa sobre o reconhecimento de pessoas. Tal matéria se confunde diretamente com o mérito do recurso, de forma que examinarei a questão mais adiante.

Pois bem.

A defesa postula a absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência de provas e existência de dúvidas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foi coletado o depoimento da vítima
LEONICE DE SOUSA PEREIRA
, ipsis litteris transcrito no termo de audiência (
ID – 13681786
):

“(...)
LEONICE DE SOUSA PEREIRA, brasileira, paraense, portadora do RG n.° 6618421-PC/PA, aos costumes disse ter sido vítima, razão pela qual deixou de prestar compromisso na forma da lei e as perguntas da acusação respondeu: que no dia dos fatos por volta das 12:00 horas, estava de carona em uma motocicleta com sua colega Márcia e próximo ao colégio "João Botelho", foram abordada pelos acusados que estavam em uma motocicleta FAN de cor vinho; que os acusados anunciaram o assalto, sendo que um dos acusados colocou a arma na barriga da depoente; que o acusado acusado que estava na garupa mandou Márcia descer da moto e entregar a chave e o alarme, caso contrario mataria a depoente; que não conhece nenhum dos acusados, mas reconheceu os acusados na DEPOL; que os acusados foram mostrados para a depoente na DEPOL desta cidade, através de um vidro escuro; que o assaltante que estava armado era o que estava na garupa da motocicleta;que os acusados levaram a motocicleta, mas esclarece que após 30 minutos a policia conseguiu recuperá-la; que a policia conseguiu prender os acusados próximo ao Posto 18 da BR-010;que os acusados foram presos com a motocicleta roubada (...)
”.

Eis o relato do policial militar
JOSÉ ALDO JEFFERSON DE SOUSA
prestado na fase inquisitiva,
ipsis litteris
(
ID – 13681664
):

“
A testemunha retro qualificada, a quem a autoridade fez a observação constante do ART.342 do CPB, após prestar compromisso legal declarou: QUE QUE é policial militar lotado atualmente neste destacamento de Santa Maria do Pará e juntamente com o CB-PM PINHEIRO realizavam ronda ostensiva tática pelo centro da cidade quando foram acionados via funcional de que uma jovem havia sido vítima de Roubo e que os elementos subtrairam aua motocicleta BIZ de cor, vermelha sem placas; QUE diante da situação realizaram várias diligências e obtiveram êxito na prisão dos nacionais que soube se chamarem nesta delegacia: JOEL OLIVEIRA TORRES vulgo "CHARÉU" e AFONSO RONALDO BATISTA GOMES, os quais Roubaram una motocicleta de uma jovem; QUE diante da situação realizaram várias diligências vindo a obter êxito na prisão dos mesmos; QUE lhes foi dado voz de prisão e conduzidos a esta delegacia. Ressalta que foi encontrada a referida motocicleta, e que ás vitimas os reconheceu...”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, não obstante o esforço argumentativo da defesa e a tese de violação ao procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), vislumbro que restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas do recorrente pelas demais provas colhidas nos autos, sobretudo o depoimento detalhado e coerente da ofendida, como visto acima, sendo, deste modo, incabível o deferimento do pleito absolutório, mormente por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Mantida, assim, a condenação de
RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
sem qualquer alteração.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

Subsidiariamente, a defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da majorante aplicada relativa ao emprego de arma de fogo sob argumentação de ausência de apreensão e perícia que ateste a potencialidade lesiva do instrumento.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Na primeira etapa
, examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele considerou apenas as circunstâncias do crime desfavorável, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ao fundamentar o referido aresto judicial, a magistrada se valeu do grave abalo impingido pelo emprego de arma de fogo na dinâmica criminosa, o que se revela perfeitamente válido como forma de se exasperar a pena-base, posto que tal circunstância não foi utilizada na terceira fase como causa de aumento, inexistindo
bis in idem
a ser sanado.

Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Em se verificando a manutenção de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, as circunstâncias do delito, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal inicial fixada
a quo
.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou.

Na derradeira fase, algumas considerações devem ser feitas.

A defesa pede o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, em razão da ausência de sua apreensão e prova pericial que ateste a potencialidade lesiva do instrumento referido, o que não merece guarida.

Não obstante não haja comprovação de apreensão da arma, bem como laudo técnico atestando sua potencialidade lesiva, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Seu manejo foi cabalmente comprovado por meio do depoimento coerente e harmônico da vítima, corroborado pelo agente da lei que atuou nas diligências inquisitivas, como visto ao norte pelas transcrições.

Outrossim, vê-se que na terceira fase foi utilizada a causa de aumento referente ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB), muito bem fundamentada, inclusive, na fração mínima legal de 1/3 (um terço).

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final e concreta de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 10/06/2024